Tribunal: TCU
Processo: 037.738/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria-Executiva do então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em desfavor dos Srs. José Luiz Martins Durço, Cesar de Souza Ribeiro e Regivaldo da Silva Portela (falecido), em razão de irregularidades no processo de aquisição de solução de Rede Social viabilizada por meio do Pregão Eletrônico 28/2010-MC

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria-Executiva do então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em razão de indícios de irregularidades no processo de aquisição de solução de rede corporativa viabilizada por meio do Pregão Eletrônico 28/2010-MC. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 1o, inciso I da Lei 8.443/1992, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Senhor José Luiz Martins Durço, ex-subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração Substituto do então Ministério das Comunicações e, com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao responsável e ao Ministério das Comunicações, informando que esta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas; e 9.3. arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso III do Regimento Interno do TCU.